Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000089-91.2021.8.11.0000
Recorrente: ABJ Comércio Agrícola Ltda. – em recuperação judicial
Recorrido: Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 83341971) interposto por Abj Comércio Agrícola Ltda. – em recuperação judicial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 1587519):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - ACLARATÓRIOS REJEITADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015 - APLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se não demonstrada nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC e verificado o claro intento de rediscussão da matéria por via inadequada, é evidente o intuito protelatório dos Embargos de Declaração e imperiosa a aplicação da multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC/2015”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1000089-91.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17/03/2021, p. 22/03/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento, proposto por ABJ Comércio Agrícola Ltda. – em recuperação judicial, manteve a decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em embargos de terceiro, não acolheu os embargos de declaração e condenou a embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
A parte recorrente alega violação aos artigos 47 da Lei n. 11.101/2005, e 674 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, em razão da “essencialidade dos bens objetos do pedido de penhora e restrição que estão amparadas pela lei de Recuperação Judicial, e de conhecimento desse D. Juízo, em diversas ações de execução promovidas por credores individuais houve ordem de constrição de bens pertencentes às Recuperandas, os quais são essenciais e indispensáveis à continuidade de sua atividade empresarial”.
Suscita afronta ao artigo 914 do CPC, ao argumento de que “houve exigência de duas garantias simultâneas num mesmo ato decisório o que é vedado de logo contraria a decisão do juízo da Recuperação Judicial”.
Recurso tempestivo (id 83396955) e preparado (id 83454464).
Contrarrazões no id 86508981.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 47 da Lei n. 11.101/2005, e 674 do Código de Processo Civil, a parte recorrente argui a “essencialidade dos bens objetos do pedido de penhora e restrição que estão amparadas pela lei de Recuperação Judicial, e de conhecimento desse D. Juízo, em diversas ações de execução promovidas por credores individuais houve ordem de constrição de bens pertencentes às Recuperandas, os quais são essenciais e indispensáveis à continuidade de sua atividade empresarial”
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 914 do CPC, a parte recorrente alega que “houve exigência de duas garantias simultâneas num mesmo ato decisório o que é vedado de logo contraria a decisão do juízo da Recuperação Judicial”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) a caução feita pela agravante foi dispensada por este Tribunal em outro Agravo de Instrumento. Logo, a alegação de dupla garantia não tem amparo legal”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a dispensa da caução anteriormente exigida.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.